Tribunal: TJSP
Processo: 0000959-94.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000959-
94.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado AMAURI LAERTE PINTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000959-94.2015.8.26.0664 - Votuporanga 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: AMAURI LAERTE PINTO
VOTO no 147.669
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem
interposição de recurso Apelo em que se apresentam nas razões
recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e
solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que se apresenta
irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a
argumentação reapreciada Preclusão Reconhecimento.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (fls. 137/162) interposta contra a sentença de fls. 132
que homologou os cálculos do contador judicial e julgou extinta a ação, nos termos do art.
794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa, prescrição e
necessidade de prévia liquidação. No mérito, aduz que o depósito foi realizado a título de
garantia; a correção monetária deve obedecer os índices aplicados à caderneta de poupança;
os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação realizada nesta ação; os
juros remuneratórios devem ser afastados; e é descabida a condenação em honorários. Por
fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 163/166.
Não foram interpostas contrarrazões (fls. 169).
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
As razões recursais apresentam matérias que foram aduzidas em
impugnação e decididas a fls. 116/120, decisão esta, aliás, da qual não houve qualquer
recurso.
Havia o MM. Juiz a quo afastado as preliminares, observando que o juízo é
competente, a parte ativa é legitima, não é necessária prévia liquidação e não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000959-94.2015.8.26.0664 - Votuporanga 3/3
prescrição, bem como determinou a realização cálculo pelo contador do juízo, de acordo
com os índices lá estabelecidos.
Sobrevindo sentença extintiva da execução, vem o recorrente se insurgir
contra a determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 132), trazendo-se,
como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau,
solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator